Tribunal: STF
Processo: ARE 1565239
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALIDADE DE RENÚNCIAADIREITO EM QUE SE FUNDAVA AÇÃO ORIGINÁRIA. MORTEDOAUTOR ANTES DA PRÁTICA DO ATO. DECISÃO RESCINDENDAPROFERIDA CONFORME ELEMENTOS DOS AUTOS. COERÊNCIAFORMAL E MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    - Ação rescisória ajuizada para desconstituir decisão monocráticade relatora que homologou renúncia a direito em que se fundava ação anulatória, argumentando ser inválido o ato, pois o autor já havia falecido quando daformulação do pedido de renúncia, perdendo consistência o instrumento demandato.



    - Ao tempo do ajuizamento da ação anulatória, o autor já estavainterditado e era representado por seu filho que, após o óbito, passou a serinventariante. Um mesmo escritório de advocacia foi contratado para atuarinicialmente na ação tributária e, depois, também no inventário, sendo certo queo pedido de renúncia ao direito (formulado na ação anulatória) foi feito anosapós o óbito.



    - Matérias preliminares rejeitadas: a) é cabível ação rescisóriacontra decisão homologatória de renúncia quando em causa a própriaregularidade do ato; b) houve trânsito em julgado do inventário do autor da açãooriginária anteriormente à propositura da rescisória, sendo correto seuajuizamento pelos herdeiros; c) não se trata de uso da rescisória como sucedâneorecursal, em especial diante da Súmula STF 514. 



    - Há três grupos de fundamentos para julgar improcedente o pedido, no juízo rescindendo. Primeiro por razões formais, segundo por razões materiais (esses dois fundamentos acerca do art. 485, V e VIII, do CPC) e, terceiro (e interdependente das anteriores), pelo contido na Súmula 343 do E.STF (pertinente ao art. 485, V, do CPC).



    - Primeiro, em relação ao aspecto formal, a homologação do pedido de renúncia ao direito foi feito regularmente com base em documentação constante dos autos, sendo certo que cabia aos advogados noticiarem o falecimento do autor (antes representado por seu filho, que depois se tornou inventariante).



    - Segundo, sobre o aspecto material, o pedido de renúncia ao direito foi feito de modo consciente e representava o conjunto dos interesses dos sucessores do falecido, sendo presumível que medida tão aguda (envolvendo milhões de reais em litígio) foi tomada pelos advogados após consultar o então inventariante, mesmo porque visava ao aproveitamento de benefícios e reduções de tributos, conforme a Lei 11.941/2009.



    - Terceiro, há precedentes do E.STJ que acolhem a validade de atos processuais praticados após o falecimento do autor, desde que não ,causem prejuízo aos interesses do espólio ou sucessores dó falecido, mostrando ser controvertida a matéria da cessação imediata de validade de procurações após o óbito. Aplicabilidade da Súmula STF 343 ao argumento rescisório fundado no art. 485, V, do CPC, pois as circunstâncias do caso podem ensejar diversas interpretações de preceitos constitucionais e legais regentes.



    - Rescisória que, na verdade, pleitearia o direito ao arrependimento do pedido de renúncia com base em possível situação jurisprudencial superveniente mais interessante, insuficiente para desconstituição de coisa julgada firmada validamente sob os aspectos formal e material.



    - Prejudicialidade do agravo regimental tirado da decisão concessiva de liminar, que fica expressamente cassada, devendo ser convertidos em renda da União os depósitos efetuados na ação subjacente. Rejeição da matéria preliminar. improcedência do pedido da ação rescisória. Condenação dos requerentes em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa atualizado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente